Tribunal: STF
Processo: HC 236254
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gerson da Silva Guimaraes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes. 



    2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, ao concluir, com fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o acórdão proferido em habeas corpus não é admitido como paradigma para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo certo que, mesmo sob a vigência do Código de Processo Civil, os arts. 1.043, § 1º, do CPC, e 266, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de recursos e ações de competência originária. Precedentes. 



    3. “A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma o próprio tribunal" (AgRg no EREsp n. 1.533.480/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/4/2017). Agravo Regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 1.587.239/RS, rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe 17/6/2019.)



    4. “Inexiste violação da cláusula de reserva de plenário quando a decisão não declara a inconstitucionalidade de dispositivos legais e funda-se em legislação vigente e em jurisprudência do STJ" (AgRg nos EAREsp n. 1.260.724/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 12/11/2020.) 



    5. Embargos de declaração rejeitados 



    (REsp 1.952.203 EDcl EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, “substituir a pena corporal por restritivas de direitos, subsidiariamente a suspensão condicional da pena (art. 77 CP)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 04/10/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto conforme justificado pelo ato dito coator “além de ser reincidente, teve sua pena-base exasperada em razão do desvalor de circunstâncias judicias negativas, fundamentos a justificar a impossibilidade da suspensão condicional da reprimenda”, de modo que a negativa não se fundou apenas com fundamento na reincidência (em crime culposo) do ora paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente